Tribunal: TJDFT
Processo: 0716092-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DE IMPUTAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), em dois episódios distintos, com vítimas diferentes, incluindo exposição de órgão genital e simulação de masturbação em via pública. A autoridade coatora, Juiz da 2a Vara Criminal de Planaltina/DF, indeferiu o pedido de liberdade provisória. A defesa sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, além de colaborar com a Justiça, pleiteando sua liberdade com ou sem imposição de fiança. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva diante da alegada ausência de periculosidade do paciente e da existência de condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada com base na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, evidenciados pelo recebimento da denúncia.
4. O modo de execução do crime – com exposição do órgão genital em local público e em direção a vítimas do sexo feminino, inclusive na presença de uma criança – demonstra gravidade concreta da conduta e especial reprovabilidade, justificando a segregação cautelar.
5. Há registro de processo anterior contra o paciente, também por importunação sexual, o que indica reiteração delitiva e reforça o risco de reiteração criminosa.
6. A manutenção da ordem pública e a credibilidade do Poder Judiciário impõem a prisão preventiva como meio necessário de contenção da periculosidade evidenciada.
7. A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece que condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais.
8. A prisão cautelar, nesse contexto, não configura violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se destina à tutela da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta do delito e da existência de risco de reiteração criminosa.
2. A reiteração de condutas típicas similares, ainda que sem trânsito em julgado anterior, pode fundamentar a necessidade da segregação cautelar.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade para a garantia da ordem pública.